Tribunal: TJSP
Processo: 2283645-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTADOR QUE APUROU DÉBITO DO CONDÔMINO – Ausência de má-fé do condomínio ao pleitear valor superior àquele efetivamente devido – Não incidência do art. 940 do Cód. Civil.
RECURSO DESPROVIDO.